Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720002-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LACERDINO GARCIA DE MENESES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCO SILVA GARCIA MENESES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE LACERDINO GARCIA DE MENESES rep. por FRANCO SILVA GARCIA MENESES contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (autos 0723069-50.2020.8.07.0001) em sede de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), decisão no seguinte teor: “No presente feito, que versa sobre liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública onde se discutiu os índices aplicáveis ao reajustamento de débitos representados por cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil postula o chamamento ao processo dos codevedores solidários, o Banco Central do Brasil e a União. Observo, com efeito, que tais entes figuraram na ação civil pública e foi reconhecida, de fato, sua solidariedade (ID no 67249978, p. 14). É fato que o Exequente pode promover a ação contra qualquer dos devedores solidários (art. 275 do CC). Destarte, também é certo que o Executado pode postular o chamamento ao processo dos demais devedores solidários conforme expressamente estabelece o art. 130, inciso III do CPC. Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Assim, está em seu direito o Banco do Brasil em chamar ao processo os devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil. Note-se que nem sequer se discute se esses entes têm interesse em figurar na lide. Trata-se de direito do codevedor demandado nesses autos. Lado outro, esses entes têm foro especial na Justiça Federal, o que atrai a competência desta justiça especializada. Posto isso, DEFIRO o chamamento ao processo, com fulcro no art. 130, inciso III do CPC, dos devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil. Outrossim, em razão do ingresso no feito dessas partes, que tem foro privilegiado na Justiça Federal, DECLARO incompetência para conhecer do feito e DECLINO da competência para julgar o mesmo para uma das varas cíveis federais do Distrito Federal” (ID 26711594) Em suas razões, o agravante sustenta que “segundo se nota da própria sentença proferida na ação coletiva (ACP no 0008465.28.1994.4.01.3400) o Superior Tribunal de Justiça confirmou-a condenando o Banco do Brasil S/A, o Banco Central do Brasil e a União Federal a arcarem, SOLIDARIAMENTE, com o pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Assim, tratando-se de obrigação solidária, como bem destacado na sentença exequenda, pode o credor demandar contra qualquer um dos coobrigados, não se tratando, portanto, de litisconsórcio passivo necessário”. Afirma também que, “se o credor, ora Agravante, optou por ajuizar a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula no 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos à Justiça Federal”. Destaca ainda que, “estando presentes a possibilidade superveniente de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante e ainda a efetiva probabilidade de provimento do recurso interposto, é de ser deferida a antecipação eficacial pretendida para o fim de determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada de instrumento até o julgamento do mérito do presente recurso”. Por fim, requer: “A) Seja deferida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida no presente recurso, determinando a imediata suspensão da r. decisão que determinou a remessa dos autos do pedido de liquidação provisória de sentença no 0720886- 09.2020.8.07.0001 à uma das Varas Federais de Brasília/DF (id no 94195960) até o julgamento do mérito recursal por esta Augusta Corte, oficiando-se o Juiz a quo; B) Seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo definitivamente a competência do juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar o pedido de liquidação provisória de sentença no 0720886-09.2020.8.07.0001, comunicando-se o juízo a quo”. Preparo recolhido (IDs 26711595 e 26711597). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, evidenciada a probabilidade do direito alegado. O agravante/credor ajuizou a liquidação da sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Nos termos do disposto no art. 53, inciso III, alínea "a" do CPC, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". Além disso, nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, a cumprimento individual de sentença coletiva não se aplica o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, definido que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. No ponto, confira-se: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Cumprimento individual e provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, movido contra o Banco do Brasil, visando o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC ao invés do BTN para a correção monetária de cédula de crédito rural. 1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Palmas, no Estado do Tocantins, foro do domicílio do autor. 2. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo" (Acórdão 1329258, 07517148820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. artigo 53, inciso III, 'a' do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 53, inciso III, 'a' do Código de Processo Civil, 'é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica'. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1292255, 07214482120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido" (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não se tratar de escolha aleatória do consumidor, a opção do credor/agravante quanto ao foro competente para o processamento e julgamento da demanda deve ser prestigiada. Quanto a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidário (UNIÃO e BANCO CENTRAL), o artigo 275 do Código Civil, que trata da responsabilidade solidariedade passiva, dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, o credor/agravante optou por direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados, opção que o Código Civil lhe faculta. Assim, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar o cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. Nesse sentido, a jurisprudência: “( ) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. 2.1. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2. Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal” (Acórdão 1288572, 07241616620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. ( )” (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora